Tribunal: TJMT
Processo: 1034559-77.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034559-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEONICE PEREIRA DA SILVA - CPF: 966.292.741-72 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 14.410.510/0001-41 (RECORRIDO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1034559-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1034559-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleonice Pereira da Silva

Recorrida
:
Centro de Imagem Santo Antônio Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME MÉDICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE NECESSIDADE DE SEDAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em ação de reparação ajuizada em face da empresa, sob a alegação de que o exame de ressonância magnética previamente agendado para seu filho — diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — não foi realizado por falta de informação prévia sobre a necessidade de sedação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em apurar se houve falha na prestação de serviço médico por parte da empresa recorrida, apta a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas admite excludentes, como culpa exclusiva do consumidor.

4.

A gravação da conversa telefônica, juntada pela recorrida, comprova que a atendente esclareceu que a empresa não realiza exames com sedação e fez perguntas diretas sobre idade, histórico de saúde e eventuais condições do paciente, não sendo informado em nenhum momento o diagnóstico de autismo, nem a necessidade de sedação.

5.

Comprovada a ausência de falha na prestação de serviço e a existência de fato impeditivo do direito da autora, resta afastada a responsabilidade da empresa por eventual dano experimentado.

6.

A inexistência de conduta ilícita e de nexo de causalidade entre a atuação da empresa e os prejuízos alegados inviabiliza a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal.

2.

A ausência de comunicação prévia e clara sobre condições especiais do paciente inviabiliza a responsabilização por eventual não realização de exame médico.

3.

A inexistência de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Defesa do Consumidor, artigos 6º, VI, e 14, §3º; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJRO, Apelação Cível nº 7044382-98.2022.8.22.0001, Rel. Kiyochi Mori, julgado em 25/07/2023; TJMT, Apelação Cível nº 1022576-68.2017.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1034559-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1034559-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleonice Pereira da Silva

Recorrida
:
Centro de Imagem Santo Antônio Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Cleonice Pereira da Silva.

Ação:

de Reparação de Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (Id. 274388890):
julgou improcedente o pedido autoral, por ausência de falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id. 274388892): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da empresa ao pagamento de R$

20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1034559-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1034559-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleonice Pereira da Silva

Recorrida
:
Centro de Imagem Santo Antônio Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação ajuizada com objetivo de condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não realização de exame previamente agendado.

Da narrativa inicial, a autora informa que reside no município de Colíder/MT e que seu filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitava realizar exame de ressonância magnética de crânio. Para tanto, entrou em contato telefônico com a empresa recorrida e agendou o exame para o dia 14/01/2023, às 07h20. Alega que, na ocasião, a atendente não questionou a idade da criança nem a necessidade de sedação, tampouco atentou para o fato de que o exame deveria ser realizado com uso de sedativo, conforme indicação médica encaminhada por meio do aplicativo WhatsApp para a empresa recorrida
.

Aduz que se deslocou de Colíder até a cidade de Sinop, onde se localiza a sede da empresa, um dia antes do exame. Após aguardar sua vez, apenas no momento de preenchimento da ficha de cadastro, foi informada de que, por se tratar de exame com sedação, este não poderia ser realizado. Diante dos transtornos suportados, ajuizou a presente ação buscando reparação por danos morais e materiais.

Como meio probatório, juntou capturas de tela das conversas mantidas com a empresa por meio do aplicativo WhatsApp (Id. 274387942 a Id. 274387946), pedido médico com indicação expressa de necessidade de sedação (Id. 274387947) e relatório médico (Id. 274387948).

A empresa recorrida, por sua vez, alegou que o cancelamento do exame ocorreu por omissão da própria autora, que deixou de informar sobre a condição do filho. Aduziu que a atendente, durante o contato telefônico, informou expressamente que a empresa não realizava exame com sedação. Apresentou, para tanto, gravação da ligação entre a atendente e a autora, que corrobora suas alegações (Id. 274388882).

Sustentou, ainda, que a guia de liberação do exame, autorizada pela operadora Unimed, não apresenta, em nenhum campo, a indicação de sedação (Id. 274388884).

Da análise dos autos, em especial da gravação anexada no Id. 274388882, denota-se que a atendente informou, de forma clara, que a empresa não realizava o exame com sedação, bem como fez diversas perguntas à autora — como idade da criança, histórico de saúde ou eventual fobia a lugares fechados —, não tendo sido informado em nenhum momento o diagnóstico de autismo ou a necessidade de sedação para a realização do exame.

Dessa forma, restou demonstrada a excludente de responsabilidade, na medida em que se comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença concomitante de alguns requisitos: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e culpa (ou dolo). A ausência de qualquer um desses elementos impede a configuração do dever de indenizar.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
A responsabilidade dos laboratórios na realização de exames médicos é objetiva e, de acordo com o parágrafo 3º do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7044382-98.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 25/07/2023 (TJ-RO - AC: 70443829820228220001, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 25/07/2023)”.

RECURSO DE APELAÇÃO - DANOS MORAIS - DEMORA EXCESSIVA EM ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - HOSPITAL PRIVADO- RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÃO URGÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a falha na prestação do serviço hospitalar e médico, não há hipótese de indenização.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022576-68.2017.8.11.0041, Relator:
Des.
Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ser
incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, devida a ausência de falha na prestação de serviço
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 22/05/2025